Tribunal: TJMT
Processo: 1062503-88.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062503-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - CNPJ: 41.724.671/0001-82 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), KARINA SOUSA ASSIS - CPF: 053.747.121-95 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN
TEMPESTIVOS
.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO
RECU
RSO INOMINADO
QUE NÃO FOI INTERROMPIDO
.
INÍCIO DA CONTAGEM. PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO
MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL
CARACTERIZADO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo. A oposição
intempestiva

de embargos declaratórios impede o seu conhecimento e

não enseja a interrupção do prazo para interposição do recurso inominado. Sendo o recurso inominado interposto fora do prazo legal, também não pode ser conhecido.

2.
Embora o simples descumprimento contratual não gere dano moral, conforme a jurisprudência consolidada do e. STJ, quando, no caso concreto, os seus efeitos extrapolam as frustrações corriqueiras a indenização é devida.

3. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em
R$ 4.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

3. Recurso do reclamado não conhecido. Recurso da reclamante conhecido e
parcialmente
provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da condenação,
p
ela parte reclamada (
recorrente
vencida).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1062503-88.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
KARINA SOUSA ASSIS e PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTENCIA VEICULAR LTDA

Recorridos:
KARINA SOUSA ASSIS e PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTENCIA VEICULAR LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

KARINA SOUSA ASSIS ajuizou reclamação indenizatória em face PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTENCIA VEICULAR LTDA.

Sentença proferida no ID187557168/PJe2. Concluiu que: a) houve falha na prestação de serviços da parte reclamada em razão dos óbices colocados para proceder com a indenização do valor do veículo da parte reclamante objeto de furto; e b) a simples discussão de cláusula contratual não gera dano moral. Julgou parcialmente procedente a ação apenas para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$12.866,55, a título de danos materiais sofridos (valor do veículo segurado).

As partes interpuseram Recursos Inominados no
ID 187557169/PJe2 e
no
ID187557176/PJe2.

A parte reclamante asseverou, em resumo, que sofreu dano moral em decorrência da conduta omissiva da parte reclamada, que permaneceu por mais de 240 dias sem dar qualquer resposta às solicitações da reclamante. Pugnou pela reforma do
decisum
para que lhe seja concedida referida indenização.

A parte reclama
da
encartou sua peça recursal depois de transcorridos mais de 10 dias da publicação da sentença.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID187557183/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise de tempestividade.

De acordo com o artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os
embargos de declaração interrompem
esse
prazo.

N
os termos do que preconiza o § 3º do art. 224 do CPC, a contagem dos prazos processuais tem início no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do ato.

Em exame dos autos, nota-se que
o
Recurso Inominado
da parte reclamada
é intempestivo,
porquanto
a sentença proferida
(ID
114621330
/PJe
1
)
foi publicada na data 13/04/2023, sendo opostos Embargos de Declaração somente em
05/05/2023 (ID 116934276/PJe1), ou seja,
intempestivamente.

Apesar dos
declaratórios
terem sido
apreciados pelo juízo de primeiro grau (ID 117462287/PJe1)
, sendo eles intempestivos, não interrompem o prazo para interposição do Recurso Inominado,
que somente
foi
pr
o
tocolizado em
29/05/2023
(ID 119125891/PJe1)
. Inclusive,
em03/05/2023 foi certificado o decurso do prazo recursal em relação à parte reclamada
.

Dessa forma,
sendo manifestamente intempestivo, impõe-se
o não conhecimento
do recurso inominado da parte Reclamada
.

Dano moral.
Demora excessiva no pagamento de indenização de seguro.

Dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou a
honra subjetiva
, quando se reporta ao sofrimento suportado.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência
dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração
social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Embora o simples descumprimento contratual não gere dano moral,
conforme a jurisprudência consolidada do e. STJ,
quando
, no caso concreto,
os seus efeitos extrapolam as
frustrações corriqueiras
a indenização é devida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual,
exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.
(...). (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

No caso em análise, o recorrente teve sua motocicleta furtada em 04/05/2022 (ID 187555738
/PJe2
)
e até a presente data não recebeu a devida indenização do seguro contratado, apesar de já ter sido determinado seu pagamento na sentença objurgada.

Muito pelo contrário, em seu recurso intempestivo,
a reclamada insiste em resistir ao pagamento
, alegando falta da documentação necessária, que sabidamente já foi entregue, conforme
bem ressaltou o juízo singular no trecho abaixo da sua sentença:

Compulsando os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e,
não comprovou a ausência de falha na prestação de serviços
.

Analisando detidamente os autos, em análise com a prova documental produzida, tem-se por incontroverso nos autos que o demandante firmou contrato de proteção veicular com a parte ré.

É incontroverso, ainda, que após o furto do automóvel, tentou via WhatsApp a resolução do caso (id. 101988684) com a seguinte resposta da preposta da reclamada “estarei pedindo ao setor financeiro estar verificando se já tem as datas para lhe passar” portanto, depreende-se que de fato, houve a entrega dos documentos exigidos,
aliado ao fato que não foi contestado essa tratativa.

Lado outro, a parte ré afirma na contestação que a parte autora não encaminhou os documentos, contudo, não comprovou as suas teses,
bem como não há comprovação de que o autor foi comunicado disso.

Desse modo, mesmo com uma sentença judicial determinando o pagamento, o reclamante já está há mais de um ano aguardando o
recebi
mento da indenização devida, o que extrapola, muito, a s
eara do mero aborrecimento. É importante lembrar, que a motocicleta é meio de transporte comumente utilizado tanto para trabalho como para outras atividades, n
ão sendo aceitável a privação desse bem por tanto tempo.

Em situações análogas, as Turmas Recursais
têm
reconhecido o dano moral:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA - DEMORA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - REPARAÇÃO DEVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se uma das empresas atuou como intermediadora e comercializou o seguro gerido pela corré diretamente aos seus próprios clientes, ingressou na cadeia de consumo e atraiu para si a responsabilidade solidária em razão do defeito no produto.

2. Configura ato ilícito passível de reparação por dano moral a recusa ao cumprimento de obrigação securitária sem que a justificativa fosse informada com clareza ao consumidor.

3. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença mantida
.
5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003086-54.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)
.

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CONFIRMADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO NO EVENTO SEGURADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser responsabilizada a seguradora pelos danos morais causados em decorrência da demora no pagamento de seguro veicular. (N.U 1030886-81.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2022, publicado no DJE 10/06/2022).

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor da
indenizaçã
o devida (
R$12.866,55), o longo período de espera (mais de um ano)
, aliado ao fato de se tratar de
indenização decorrente de furto de veículo necessário para locomoção do reclamante
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$
4
.000,00

que
está em conformidade os parâmetros das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1003086-54.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1001388-93.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023
).

Dispositivo.

Posto isso
: a)

não conheço
do recurso da parte reclamada
, em razão de sua intempestividade; e b)
conheço
do recurso
da parte reclamante e

dou
-lhe
parcial
provimento

para
condenar
a parte reclamada apagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.
No mais, fica
mantida a
sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do resultado dos recursos interpostos,
condeno
a parte
rec
lamada (rec
orrente
vencida)

ao
pagamento das custas processuais

e honorários advocatícios, estes fixado sem 10% sobre o valor condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023